Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724481-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARISA GIESEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0012832-83.2016.8.07.0018, proposto por MARISA GIESEL em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157125508 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau, determinou a intimação dos agravantes para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo, consistente na "apresentação da DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS, conforme dispõe a Circular n.o 5/2021 - IPREV/DIPREV e o Manual de Declaração de Reconhecimento de Tempo Especial em Atividades sob Condições Especiais do IPREV-DF", no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes requerem a exclusão da multa, sob o argumento de que há complexidade no fornecimento de histórico de atividade sob condições especiais, o qual deve ser preenchido e assinado por chefia atual da Unidade ou das suas instâncias superiores. Afirmam que inexiste descumprimento voluntário e vem adotando todas as providências administrativas para o cumprimento da ordem, tendo oficiado por diversas vezes a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Contudo, ainda não houve retorno, uma vez que se trata de ato complexo, dependente de outros setores para sua devida implementação. Sopesam que a fixação de multa diária, sobretudo no importe fixado, só onerará ainda mais o já sobrecarregado orçamento da saúde distrital, acarretando prejuízos ao erário, na medida em que o Distrito Federal restará impelido a pagar multa diária quando sequer ainda se sabe do prazo necessário para o cumprimento da decisão. Com base nestes argumentos, os agravantes postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteiam a reforma da decisão a fim de que seja excluída a pena de multa diária. Preparo não recolhido, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida se restringe em verificar se seria cabível a fixação de multa em desfavor dos agravantes, em virtude da demora no cumprimento da obrigação imposta no título judicial. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Portanto, a finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial. Sobre o tema, o processualista Daniel Amorim esclarece que “as astreintes têm como objetivo pressionar psicologicamente o réu para que a obrigação seja cumprida nos exatos termos do pedido do autor”3. Por se tratar de medida coercitiva, as astreintes devem ser fixadas em montante suficiente e adequado para compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer imposta judicialmente. Trata-se, na origem, de ação de declaração de reconhecimento de atividade especial e conversão de tempo especial em comum para fins de abono de permanência. No dia 25/11/2021, foi publicado o acórdão ID 116326069, dando provimento à apelação reconhecendo a possibilidade do cômputo de forma diferenciada do tempo exercido em atividades com condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, a partir de 10/08/1988. Certificado o trânsito em julgado (ID 116326075) e instaurado o cumprimento de sentença (ID 120139783), os agravantes foram intimados para implementar a obrigação de fazer imposta no título executivo, consistente na "apresentação da DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS, conforme dispõe a Circular n.o 5/2021 - IPREV/DIPREV e o Manual de Declaração de Reconhecimento de Tempo Especial em Atividades sob Condições Especiais do IPREV-DF", no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitado a R$ 30.000,00. (ID 128610083). O Distrito Federal requereu a declaração de perda de objeto (ID 134950571), aduzindo que "no processo de aposentadoria da autora, já existe o reconhecimento do tempo especial insalubre e sua conversão referente ao período estatutário, contudo, não há qualquer documentação comprobatória referente a este período. O atendimento da decisão deve ater-se ao proferido na sentença, não havendo qualquer menção à revisão de aposentadoria." A parte autora requereu novamente o cumprimento da obrigação, razão pela qual foi novamente concedido ao Distrito Federal o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, ID 144669062. O ente distrital requereu a prorrogação de prazo, por mais 20 (vinte) dias (151489340), porém, transcorridos mais de 2 (dois) meses, não cumpriu a determinação judicial. Neste contexto, o d. Magistrado de primeiro grau, na r. decisão prolatada em 02/05/2023 (ID 157125508), determinou a intimação dos agravantes para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo, no prazo de 15 (quinze) dias, e majorou o limite total da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nota-se que, entre a data da intimação dos agravantes para cumprimento da decisão (21/06/2022- ID 128610083), até o dia de hoje, transcorreu mais de 1 (um) ano sem que houvesse cumprimento da obrigação pelos agravantes. As diversas dificuldades invocadas pelos agravantes, decorrentes da burocracia administrativa para assinatura do documento, não servem como escusa, tampouco justificativa, para o descumprimento da obrigação imposta judicialmente, não havendo, assim, como ser afastada a incidência da multa diária que lhe foi imposta. Nos termos do art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a imposição de astreintes, reconheceu a legalidade de sua majoração, sobretudo em caso de recalcitrância no cumprimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AFIRMADA FRAUDULENTA. ASTREINTES. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EQUIVALÊNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta com a finalidade de declarar a inexistência de débito afirmado fraudulento, impedir o desconto nos proventos das parcelas do empréstimo supostamente entabulado com o banco réu e obter o ressarcimento de valor indevidamente cobrado. Em antecipação de tutela, foi determinada a suspensão de qualquer cobrança referente às operações de empréstimo objeto dos autos e a abstenção dos descontos no benefício percebido pela autora perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, sob pena de multa diária. Irresignada, a instituição financeira ré interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo areforma da decisão agravada de forma a impedir qualquer multa cominatória em seu desfavor por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa, considerando os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC). 3. Se o valor e a periodicidade da multa se mostram razoáveis e proporcionais à efetivação da tutela específica, sem que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou enseje enriquecimento sem causa da autora, ora agravada, visto que representa valor total estimado pouco acima da expressão econômica da obrigação exigida, não há justificativa para a alteração pretendida pelo réu, ora agravante. 4. Impende salientar que o agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial. Não bastasse isso, não se pode olvidar que se trata de parcelas mensais, de modo que o agravante terá intervalo de mês entre eventuais descumprimentos. Dessa forma, reduzir o teto para o valor da multa arbitrada, no caso, limitado à quantia de R$1.000,00 (mil reais), pouco acima do valor da obrigação principal (R$844,16), enfraquecerá o caráter da medida coercitiva, haja vista que a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para o agravante que o cumprimento da obrigação. 5. Ademais, a agravada realizou o depósito judicial do valor do empréstimo contratado, assegurando eventual restituição. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1394272, 07347049420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRIDA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR. INDEVIDA NO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Súmula 410 do STJ preconiza que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". No caso concreto, ao contrário do alegado, o agravante foi intimado pessoalmente. 2. É devida a majoração das astreintes anteriormente fixadas, quando o INSS não converte o auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, dentro do prazo de um ano, sendo certo que não se justifica a ausência de mão-de-obra (servidores), pois a determinação fora exarada em prazo considerável. 3. Indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO. INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de revogação da multa aplicada pelo atraso no cumprimento de ordem judicial (de restabelecimento de benefício previdenciário cessado indevidamente). 2. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 4. Na hipótese, não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como afastar a sanção pecuniária questionada - sendo o valor estipulado (de R$ 100,00 e, posteriormente, R$ 200,00 diários - limitado ao período de 90 dias) razoável e adequado à finalidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345165, 07054126420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No caso dos autos, desde 21/06/2022 (ID 128610083), foi determinada a intimação dos agravantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer. Diante da recalcitrância dos agravantes em dar cumprimento à determinação judicial, o limite máximo da multa pecuniária foi majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 02/05/2023 – ID 157125508. A despeito da majoração do limite, o d. Magistrado de primeiro grau, de forma a evitar que a multa pecuniária viesse a alcançar valor desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, em relação às circunstâncias fáticas que ensejaram a imposição da penalidade, reduziu o valor diário da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais). Portanto, considerando a reiterada conduta procrastinatória adotada pelos agravantes em relação à adoção das medidas impostas no título judicial, não há como ser considerado excessivamente oneroso o valor da multa pecuniária, tampouco o enriquecimento ilícito pela parte agravada. Postas estas premissas, carece de razoabilidade a demora no cumprimento da obrigação judicial por prazo superior a 1 (um) ano, circunstância que conduz à inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 às 13:08:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora